Tribunal: TJDFT
Processo: 0738094-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DE LEI IMPROCEDENTE. EXAME DAS TESES DEFENSIVAS TANTO NA SENTENÇA, QUANTO NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA FALSA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR INOCORRENTE. MANUTENÇÃO. PEDIDO REVISONAL IMPROCEDENTE.
1. O pedido de revisão de julgado criminal somente será passível de acolhimento quando for possível aferir, de plano, o inequívoco erro na condenação imposta, frente aos elementos de prova dos autos ou a patente ofensa ao texto da norma legal.
2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe. Além disso, o requerente não se desincumbiu de demonstrar de plano, nem tampouco instruiu a ação revisional com a prévia justificação criminal, a fim de comprovar que os depoimentos da vítima e das testemunhas carecem de veracidade.
3. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária.
4. Não implementado o prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre a data da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena anteriormente imposta (02/09/2013) e a prática do novo crime (05/08/2017), correta a incidência da agravante da reincidência.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.